Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717096-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES RECORRIDOS: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM VIRTUDE DO CERTAME. REJEITADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO APELADO. REJEITADO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da apreciação da mesma causa de pedir nos autos originários, reconhecendo a ocorrência da preclusão. 1.1. O magistrado, com base nas decisões pretéritas, proferidas nos autos originários, consignou que restou demonstrado que o pagamento do preço da arrematação do bem foi realizado tempestivamente, bem assim, que a oferta de pagamento à vista prevalece sobre a parcela modificada após o encerramento do leilão. 1.2. A autora buscando a reforma da sentença para suspender qualquer ato de desocupação em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da MORA EX RE do terceiro apelado, e a declaração de nulidade da Carta de Arrematação e a concessão do direito de efetuar o pagamento nos moldes ofertados no Leilão. 2. No que se refere ao pedido de suspensão de qualquer ato de desocupação do imóvel, em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação, cabe esclarecer que a questão foi devidamente analisada com a revogação do efeito suspensivo deferido em sede de tutela provisória para suspender o processo principal, pois se reconheceu a inexistência de vícios na hasta pública ou no pagamento, de modo que não há probabilidade do direito alegado pela apelante. 2.1. O pedido de reconhecimento da intempestividade do pagamento do preço pelo arrematante também foi devidamente analisado nos autos originários, com decisão transitada em julgada. 2.2. O edital previu que o pagamento seria realizado em 24hs após o leilão. Entretanto, não se pode considerar como termo inicial para a contagem das horas o encerramento do leilão que já se iniciou após o final do expediente bancário (16:30). 2.3. Igualmente, com base na previsão do edital, a leiloeira emitiu a guia que foi tempestivamente paga. 2.4. Ademais, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se rediscutir as matérias trazidas pela ora apelante, pois de acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.5. Jurisprudência deste E. Tribunal: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) 2.6. Desta feita, a fim de se evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo o deslinde da demanda, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 3. Honorários advocatícios excessivos. Aplicação do art. 85, § 8o do CPC, com base na equidade. 3.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.2. O legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4. Apelação improvida. A recorrente alega violação aos artigos 884, incisos I a IV, 892, 897, e 903, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 132 do Código Civil, sustentando que o recorrido não realizou o pagamento do preço da arrematação tempestivamente, o que ensejaria a sua exclusão do certame, bem como que ocorreu inovação no edital de leilão, pois houve vinculação do início do prazo de pagamento do preço da arrematação à emissão do boleto de depósito judicial pela Leiloeira. Insurge-se, assim, contra a dilatação do prazo concedida ao recorrido para pagamento do imóvel arrematado, sem previsão editalícia ou legal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF da 4a Região. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884, incisos I a IV, 892, 897, e 903, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 132 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o recurso de Agravo de Instrumento no 0740678-49.2020.8.07.0000, interposto nos autos originários pela ora apelante, com o objetivo de reformar a decisão recorrida, ao argumento de que o arrematante Renato efetuou o pagamento do lanço de forma intempestiva, foi devidamente analisado, com trânsito em julgado no dia 01/06/2021. (...) Assim, não se verifica nenhum vício capaz de invalidar a hasta pública do imóvel, visto que o adquirente Renato cumpriu com o prazo assinalado para o pagamento” (ID 33306388). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025